Tribunal: STF
Processo: Rcl 75477
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Catarina Liberato de Souza Soares de Araújo e outros em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do processo nº 0800412-26.2024.8.20.0000, por suposta ofensa ao entendimento firmado no Tema 5 da Repercussão Geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 1-2):



    "Na origem, trata-se de ação em fase de liquidação de sentença, a fim de determinar o índice da perda remuneratória suportada pelas autoras, à luz da Lei Federal n. 8.880, de 27 de maio de 1994, que instituiu a Unidade Real de Valor (URV).



    O juízo processante designou perito judicial para elaboração dos cálculos de liquidação de sentença, oportunidade em que o profissional apurou a perda “estabilizada” em julho de 1994 em benefício das autoras.



    Nessa ocasião, embora os cálculos do perito tenham sido realizados com metodologia incorreta, seguindo as diretrizes do juízo, ainda assim foi possível identificar a ocorrência de uma perda remuneratória com a mudança do padrão monetário nacional.



    Em seguida, realizando o seu próprio cálculo, o magistrado proferiu julgamento, pelo qual declarou que apenas perdas pontuais para as autoras.



    Em vista da incorreta metodologia de cálculo utilizada pelo juízo, as autoras interpuseram agravo de instrumento n. 0800412-26.2024.8.20.0000, uma vez que o julgamento da liquidação se deu de forma contrária à Lei Federal n. 8.880/1994, à sentença que originou o título judicial liquidando e à repercussão geral do recurso extraordinário n. 561.836/RN.



    Por sua vez, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte negou provimento ao recurso interposto, sob o argumento de que o julgamento de primeira instância se deu em conformidade com a lei federal e o recurso extraordinário já mencionados.



    Inconformados, as autoras interpuseram recurso especial, ante a evidente ofensa à lei, além da constatação do dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e a orientação do STF. Todavia, a este recurso foi obstado o seguimento, e, ao agravo interno posteriormente apresentado, o plenário do tribunal negou o seu provimento".



    Sustenta que "não há como se conformar com a decisão acima transcrita, pois ao contrário do que afirma o Tribunal de Justiça local, o julgamento da liquidação de sentença proferido pelo juízo a quo e confirmado em sede recursal está completamente contrário à lei que instituiu a URV e ao julgamento do recurso extraordinário n. 561.836/RN, em sede de repercussão geral” (eDoc 1, p. 3).



    Aduz que "o ato judicial impugnado violou o entendimento deste STF, com relação aos parâmetros a serem observados na conversão da moeda, fixados no recurso extraordinário n. 561.836/RN, em sede de repercussão geral" (eDoc 1, p. 4). 



    Salienta que "o provimento jurisdicional reclamado confirmou o julgamento realizado pelo juízo de primeira instância, que determinou a apuração da perda remuneratória em valor nominal, com a paridade de 1 URV para 1 Real, quando os cálculos deveriam se dar em percentual" (eDoc 1, p. 6).



    Assevera que "o Estado do Rio Grande do Norte concedeu aumento remuneratório aos servidores em maio de 1994, por meio da Lei n. 6.615. Desse modo, utilizar o mês de julho de 1994 como parâmetro para a conversão da moeda seria o mesmo que admitir a compensação da perda remuneratória em face do aumento concedido, o que é a exata prática expressamente vedada por este tribunal na repercussão geral referenciada" (eDoc 1, p. 7).



    Pontua que "esse raciocínio deve se estender ao abono constitucional, pago no contracheque dos servidores do Estado do RN sob a rubrica 234. O TJ/RN, nos termos em que também decidiu o juízo a quo, vem adotando o entendimento de que o recebimento dessa rubrica deve ser compensado com eventual perda sofrida na mudança da moeda nacional, motivo pelo qual também ratificou o julgamento de primeira instância que se deu nesses termos" (eDoc 1, p. 7).



    Defende que "o abono constitucional foi concedido aos servidores que eram remunerados em valor aquém de um salário-mínimo. Considerando que esse pagamento foi para compor o vencimento base dos servidores, é nítido que pela sua própria natureza e finalidade não pode ele ser compensado com a perda salarial existente na conversão da moeda" (eDoc 1, p. 7).



    Ao final, requer "seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, a fim de adotar providência adequada à observância da repercussão geral do recurso extraordinário n. 561.836/RN, no sentido de ser garantido que a apuração do índice da URV se dê em março de 1994, calculado em percentual, sendo vedada a compensação remuneratória, bem como que seja computado o valor do abono pago sob a rubrica 234 aos reclamantes" (eDoc 1, p. 8).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que: 



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). 



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que, no processo de origem, sequer houve a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022) 



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente